Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. ROUBO DE AUTOMÓVEL EM ESTACIONAMENTO PARTICULAR DE SUPERMERCADO OU COMÉRCIO AFIM. RECONHECIMENTO DO FATO PELO RÉU. NEXO DE CASUALIDADE. EXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
O apelante se enquadra como fornecedor nos termos do art. 3o do CDC, beneficiando-se da existência do estacionamento para aumentar a quantidade de vendas.
O fato, embora impugnado pela estabelecimento comercial, é reconhecido como verdadeiro pela operadora do estacionamento, segunda ré.
Nexo de causalidade presente, uma vez que o uso de estruturas físicas de incremento de segurança para estacionamento estimulam a circulação de pessoas no estabelecimento, aumentando diretamente a comercialização de produtos e serviços.
Dano moral devidamente configurado a partir do sofrimento psicossomático demonstrado nos autos.